Tribunal: TJSP
Processo: 2294266-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Municipal no. 165/1996. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Título judicial que impôs limite apenas para contabilização de juros e correção monetária. Precedentes. Necessidade de elaboração de novos cálculos diante da alegação de pagamento parcial do débito e do reconhecimento de saldo devedor pelo Município. Recurso parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2294266-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidora pública do Município de Limeira. Cumprimento de sentença voltado ao recálculo dos vencimentos com utilização do índice URV. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo perito judicial. Irresignação da municipalidade que comporta acolhida. Respeito ao julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE no 561.836/RN (Tema 5, STF), que impôs

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidora pública do Município de Limeira. Cumprimento de sentença voltado ao recálculo dos vencimentos com utilização do índice URV. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo perito judicial. Irresignação da municipalidade que comporta acolhida. Respeito ao julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE no 561.836/RN (Tema 5, STF), que impôs limite temporal ao cálculo da atualização salarial decorrente da conversão em URV à efetiva reestruturação de cargos, que, na hipótese dos autos, foi instituída pela Lei Complementar Municipal no. 165/1996. Ofensa à coisa julgada. Inocorrência. Título judicial que impôs limite apenas para contabilização de juros e correção monetária. Precedentes. Necessidade de elaboração de novos cálculos diante da alegação de pagamento parcial do débito e do reconhecimento de saldo devedor pelo Município. Recurso parcialmente provido, com determinação.